Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706742-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PALOMA SILVA SOARES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia, que na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Paloma Silva Soares (autos no 0705061-82.2021.8.07.0003), determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada à agravada para fins de sua constituição em mora (ID no 84753314). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 23821226). 3. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 92493493). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (autos no 0705061-82.2021.8.07.0003) foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o processo na forma do art. 487, III, “b” do CPC (ID no 92493493). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO